Tribunal: TJDFT
Processo: 0702664-32.2021.8.07.0009
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OBSERVÂNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. NORMA MITIGADA PELA ATUAL LEI ADJETIVA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. VÍCIO INEXISTENTE. SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PRELIMINAR REJEITADA. LAUDO PERICIAL. METODOLOGIA ADEQUADA. IMPUGNAÇÃO AO PERITO. PRECLUSÃO. NECESSIDADE DE ARGUIÇÃO IMEDIATA DO VÍCIO. NULIDADE DE ALGIBEIRA CONFIGURADA. AÇÕES CONEXAS. REINTEGRAÇÃO DE POSSE E OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. MELHOR POSSE NÃO DEMONSTRADA. ESBULHO NÃO CONFIGURADO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. APELAÇÕES CONHECIDAS E DESPROVIDAS.
1. O princípio da dialeticidade recursal exige a indicação precisa dos motivos pelos quais o recorrente pretende a modificação da sentença. A parte demonstrou sua insatisfação com a decisão recorrida, o que atende os requisitos de regularidade formal do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC.
2. A ordem processual inaugurada pelo Código de Processo Civil de 2015 não previu expressamente o princípio da identidade física do juiz, antes positivado no art. 132, do CPC/73. Assim, não há impedimento no julgamento da lide por magistrado que não presidiu a instrução processual, notadamente quando não demonstrado qualquer prejuízo às partes, conforme entendimento pacificado pela jurisprudência. Preliminar rejeitada.
3. A sentença apresentou os fundamentos fáticos e jurídicos que conduziram à improcedência da pretensão deduzida nas ações possessória e de obrigação de não fazer, tudo na esteira do artigo 489, § 1o, inciso IV, do CPC, bem como aquela disposta no artigo 93, inciso X, da Constituição Federal. Por conseguinte, o decisum carece da mácula de nulidade sustentada em sede recursal.
4. Se a prova pericial foi elaborada conforme as normas técnicas recomendadas e sendo suficiente para elucidar a controvérsia acerca da melhor posse, rejeita-se a arguição de nulidade do respectivo laudo.
5. Não há como reconhecer a nulidade quanto à nomeação do perito, diante da preclusão sobre a matéria, uma vez que a “nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão.” (art. 278 do CPC).
6. Além disso, deve-se refutar estratégias de defesa que tumultuem o andamento do processo, como é o caso desse tipo de "nulidade de algibeira ou de bolso", em que a parte se omite deliberadamente, aguardando um momento processual que lhe pareça mais conveniente para se manifestar, como ocorreu in casu, pois o autor teve ciência da nomeação do expert, no entanto somente após a apresentação do laudo pericial e da prolação da sentença suscitou a nulidade.
7. Para que seja deferida reintegração de posse, a parte autora deve demonstrar o efetivo exercício de posse e a ocorrência de esbulho, nos termos do artigo 561 do Código de Processo Civil.
8. No caso em exame, o autor não demonstrou sua melhor posse e, por conseguinte, o alegado esbulho. Ausentes os elementos necessários à comprovação do direito vindicado, incabível a concessão da tutela possessória.
9. Não se conhece de pedido de condenação por litigância de má-fé formulado em contrarrazões.
10. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.